Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA SUBSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, decretando a rescisão do contrato de participação no grupo 605 de consórcio, cota 630, por culpa exclusiva das administradoras rés, e condenando-as, solidariamente, a restituir à autora a quantia de R$ 23.638,56, acrescida de juros e correção monetária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de ilegitimidade passiva da administradora substituída; (ii) analisar a possibilidade de retenção de parte dos valores vertidos pela consorciada a título de taxa de administração, seguro ou cláusula penal; e (iii) definir se há solidariedade passiva entre a antiga e a nova administradora após a sucessão consorcial.
III. Razões de decidir
3. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. Assim, observada a pertinência subjetiva da parte, não prospera a assertiva de ilegitimidade passiva.
4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados.
5. A jurisprudência deste tribunal tem reiteradamente decidido que, nas hipóteses de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora, em razão de liquidação extrajudicial, a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata e integral, sendo vedado condicioná-la ao encerramento do grupo ou efetuar qualquer desconto contratual. Precedentes.
6. No caso, a controvérsia não decorre de desistência ou exclusão do consorciado — situações em que se admite a retenção de parcelas —, mas de rescisão motivada pelo inadimplemento das próprias administradoras. Nesse cenário, impõe-se a devolução integral e imediata das quantias pagas, sem qualquer desconto a título de taxa de administração, seguro ou cláusula penal.
7. A substituição da administradora, deliberada em AGE de 8/12/2022, observou a Circular no 3.432/2009 do BACEN. Ausente previsão legal na Lei no 11.795/2008 de solidariedade entre a administradora substituída e a sucessora, não há como presumir tal obrigação (art. 265 do Código Civil).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida em parte.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e art. 3o; CC, art. 265; Lei n. 11.795/2008; Circular BACEN n. 3.432/2009, art. 35, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/05/2020; AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/11/2014.
TJDFT, APC 0702134.54-2018.8.07.0002, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 10/4/2019; APC 0733605-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025; APC 0742399-91.2024.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/07/2025; APC 0717734-74.2025.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/08/2025; APC 0727850-47.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 13/10/2023.